Tribunal: STF
Processo: RHC 227921
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de descaminho. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 787.694, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte entende que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. Não há na legislação brasileira, nem na jurisprudência desta Corte previsão de um percentual fixo para a exasperação da pena-base em razão da negativação de uma circunstância judicial. 



    3. Não se verifica desproporcionalidade no aumento de 10 meses para a circunstância judicial desfavorável ao acusado (circunstâncias do delito), pois foi idoneamente motivado e leva em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o crime de descaminho – 1 a 4 anos. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. A defesa alega que “a D. Autoridade apontada como coatora no mandamus de origem aplicou uma exasperação da pena-base por demais excessiva em desfavor do ora Recorrente”. A defesa requer “seja concedida a ordem pleiteada em favor de WILBERT, readequando a sua pena-base, e, por consequência, aplicando-se o patamar de 1/6 (16,6%) ou de 1/8 da diferença entre o mínimo da pena em abstrato e o termo médio – ao invés de 5/6 (83,3%) – para a única circunstância judicial desfavorável”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. E mais: “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Ainda: assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superior o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção” (HC 180118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, publicado em 29/04/2021)”. Nesse mesmo sentido, veja-se o HC 122.184-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 



    Conforme consignado no decisum agravado, a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.



    Na espécie, o Juiz sentenciante aumentou a pena-base do agravante – condenado pelo delito tipificado no art. 334, caput, do CP – pela análise negativa das circunstâncias e das consequências do delito (...).



    [...]



    O Tribunal de origem deslocou o fundamento relativo ao valor que se pretendia elidir para a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito, mantendo inalterado o quantum imposto pelo Juiz singular (...).



    [...]



    (...) as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis em virtude dos 4 documentos falsos apresentados em diversas etapas do processo de importação e do elevado valor que se pretendia elidir com o crime. Tais motivos são idôneos para exasperar a pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta. 



    No que tange ao quantum de aumento da pena-base, afirmei na decisão agravada que a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. 



    Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no Código Penal ou o princípio da proporcionalidade.



    [...]



    No caso dos autos, não se verifica desproporcionalidade no aumento de 10 meses para a circunstância judicial desfavorável ao acusado (circunstâncias do delito), pois foi idoneamente motivado e leva em conta, inclusive, o máximo e o mínimo cominados para o crime de descaminho – 1 a 4 anos. 



    Contrariamente ao afirmado pela defesa, e devidamente destacado na decisão, não há previsão legal ou jurisprudencial a assegurar a incidência da fração de 1/6 por cada vetor.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator